Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O O despacho (ID 25485422) proferido em Plantão Judicial nada deferiu em relação as decisões de IDs 25410047 e 25303152, que julgaram os pedidos liminares requeridos pelo Paciente. Aguarde-se a resposta dos Ofícios no 1627/5TCV e no 1616/5TCV (IDs 25433256 e 25327051), nos termos dos art. 213 do RITJDFT[1]. Após, remeta-se o processo à douta Procuradoria de Justiça, conforme art. 216 do RITJDFT[2]. Com o cumprimento das diligências, tornem os autos conclusos para serem elaboradas as razões definitivas; determinadas as medidas eventualmente necessárias e designado o julgamento em mesa, com base nos arts. 217 e 218 do RITJDFT[3]. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 19:28:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 213. Distribuído o habeas corpus, o relator, se necessário, requisitará informações à autoridade apontada como coatora mediante ofício acompanhado de cópia da petição inicial e dos documentos fornecidos pelo impetrante. As informações serão prestadas em 2 (dois) dias e, se não forem, os autos serão conclusos ao relator com a respectiva certidão. Parágrafo único. Se houver pedido de liminar, os autos serão conclusos ao relator para exame. [2] Art. 216. Recebidas as informações e cumpridas as diligências determinadas pelo relator, os autos serão remetidos, independentemente de despacho, à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 5 (cinco) dias. [3] Art. 217. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa, na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Art. 218. A decisão de habeas corpus será imediatamente comunicada pelo presidente do órgão julgador à autoridade apontada como coatora, a quem caberá tomar as providências necessárias para o cumprimento dela. Tão logo registrado o acórdão, a respectiva cópia será encaminhada à autoridade.